Tribunal: STF
Processo: AP 1690
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MAURO TORRES, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 115).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 119).
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a MAURO TORRES (eDoc. 120).
Em 30/9/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC prestou informações em relação ao cumprimento da pena imposta, e encaminhou pedido formulado pela Defesa de MAURO TORRES, referente a “dispensa da prestação pecuniária” e “autorização de saída da comarca para participação em celebração de casamento” (eDoc. 130).
Em 9/10/2025, a Procuradoria-Geral da República, ao argumento de que “não foi produzida prova da incapacidade econômica do apenado”, se manifestou pela intimação da defesa de MAURO TORRES  para que comprove a incapacidade econômica do apenado para pagar a pena de multa (eDoc. 142), o que acolhi, em 10/10/2025 (eDoc.144).
Em 4/12/2025, a defesa de MAURO TORRES argumentou, em síntese que “é patente que o sentenciado não tem qualquer condição de cumprir as obrigações pecuniárias impostas, sobretudo porque enfrenta dificuldades até mesmo para suprir necessidades básicas”.
E, ao final, solicitou “a oitiva do Ilustre Representante do Ministério Público Federal, que Vossa Excelência se digne a decretar a isenção do pagamento da pena de multa, nos presentes autos, por ser medida de direito e de plena justiça”(eDoc.149).
Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo indeferimento do pedido de isenção da pena de multa formulado pela defesa” e requereu diligências (eDoc. 154).

É o breve relato. DECIDO.

Conforme relatado, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas à   MAURO TORRES,  nos seguintes termos (eDoc. 100):

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

Em 23/7/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC encaminhou pedido formulado pela Defesa de MAURO TORRES, referente a “dispensa da prestação pecuniária” e “autorização de saída da comarca para participação em celebração de casamento” (eDoc. 130).
Intimada a se manifestar, a Defesa de MAURO TORRES alegou que “o sentenciado não possui condições financeiras de arcar com a multa nem com o valor indenizatório, encontrando-se atualmente desempregado, conforme demonstra sua Carteira de Trabalho (CTPS)”, que “realiza apenas trabalhos esporádicos”, é “pai de uma criança de 11 (onze) anos” e “reside em imóvel cedido por seu genitor, reforçando sua situação de grave vulnerabilidade econômica” (eDoc. 149).
Desse modo, requereu  a dispensa do pagamento da pena de multa.
No ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito do sentenciado  (eDoc. 154):

“Como referido em manifestação anterior, não há previsão legal para a isenção da pena de multa imposta no acórdão condenatório ou ainda para sua conversão em outra espécie de penalidade.
É permitido, no entanto, o parcelamento do valor da multa quando demonstrada a incapacidade econômica do réu para o pronto pagamento do montante integral, nos termos dos arts. 50 do Código Penal e 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP).
Do exame dos documentos juntados pela defesa, extrai-se que o condenado realiza trabalhos esporádicos e possui registro de movimentações financeiras em seus extratos bancários, porém, não possui contrato formal de trabalho. Reside em imóvel cedido pelo seu genitor e tem um filho menor de idade, pelo qual é legalmente responsável. Tais circunstâncias são suficientes, a princípio, para respaldar o parcelamento do valor da multa.
O não pagamento da pena de forma voluntária, por outro lado, enseja a execução, a cargo do Ministério Público, pelo rito dos arts. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal, sendo necessária a certificação nos autos de que o réu, intimado a realizar o pagamento da multa, deixou de fazê-lo.”

Destaca-se que, por falta de expressa previsão legal, não se pode admitir a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, especialmente quando a sanção pecuniária é aplicada alternativamente em relação à privativa de liberdade para o crime pelo qual o sentenciado foi condenado, como no caso da presente Ação Penal, em que na condenação pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único, impôs-se apenas a pena pecuniária.
A legislação, entretanto, dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.
Já a Lei nº 7.210/1984 disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a sua real situação econômica, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, ainda que comprovada a incapacidade econômico-financeira, não há afastamento da pena de multa, e o requerimento de parcelamento deve ser formulado pela própria defesa, devidamente instruída com a prova da referida incapacidade.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de MAURO TORRES.
INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos pelo apenado MAURO TORRES, para que, se entenderem pertinente, requeiram perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o parcelamento da pena de multa aplicada na condenação em face do sentenciado, apresentando documentação hábil para comprovação da incapacidade financeira do condenado para o pronto pagamento da pena pecuniária fixada no acórdão condenatório.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Blumenau/SC, para que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas):

 (i) informe a esta SUPREMA CORTE se o condenado foi intimado a realizar o pagamento da pena de multa, certificando-se nos autos, caso contrário, providencie à sua intimação para, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), proceder ao pagamento voluntário do montante integral da pena de multa, devidamente atualizado e 
(ii) encaminhe a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL relatório detalhado sobre o cumprimento pelo condenado das penas restritivas de direito determinadas no acórdão condenatório.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente